Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULOS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE APOIO SIMILAR OU PRÓPRIA PARA TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há grave omissão do Poder Público em amparar os indivíduos acometidos de patologia psíquica desprovidos de vínculos familiares.
2. Não havendo vagas na Casa de Passagem do Instituto de Saúde Mental, nem mesmo em instituição similar, correta a decisão que adotou o relatório da equipe Psicossocial da VEP e manteve a permanência do agravante em tratamento, na modalidade de Internação na ATP, até que haja a disponibilidade de vaga em instituição para o seu acolhimento apropriado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.